Tribunal: STF
Processo: RE 524045
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de Coleta 
   de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de 
   cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes do STF. 
   Agravo regimental provido. É constitucional a cobrança de Taxa de 
   Coleta de Lixo Domiciliar, desde que a natureza dos serviços 
   prestados não coincida com serviços inespecíficos e indivisíveis,
   como a limpeza de logradouros públicos.